Tribunal: STJ
Processo: 1005665-94.2023.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2688557 - MT (2024
/0248689-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: CLAUDIO AMANTINI JUNIOR
EMBARGANTE
: RICARDO AMANTINI
EMBARGANTE
: MARIA THEREZA BLANCO DE CARVALHO AMANTINI
EMBARGANTE
: RENATO AMANTINI
EMBARGANTE
: ELIANA GONCALVES SALVADOR AMANTINI
SUCESS. DE
: MARIA HELENA PIÇOLATO AMANTINI
SUCESS. DE
: CLAUDIO AMANTINI
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA - DF019214
FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - MT006848
FÁBIO RESENDE LEAL - SP196006
ALCIMAR LUCIANE MAZIERO MONDILLO - SP208973
JORGE OCTAVIO LAVOCAT GALVÃO - DF023437
GIOVANNA DE SOUZA BENTO - SP408629
MARIA LUIZA DE ARAÚJO VALENÇA - DF070790
LUCAS ORSI ROSSI PEREIRA - DF072499
GIOVANNA BARBOSA SALES DE ALMEIDA - DF072551
EMBARGADO
: CAMAGRIL AGROPECUARIA LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DA SILVA FERREIRA - PR032045
FERNANDO YUJI RIBEIRO SUZUKI - PR084969
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, DO NCPC.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO ANALISADA DE FORMA CLARA E FUNDAMENTADA.
CONTRADIÇÃO INTERNA QUANTO A NECESSIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE
APLICOU A SÚMULA No 7 DESTA CORTE. REFORMA DO
ENTENDIMENTO, COMO POSTO, QUE DEMANDA O REEXAME
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA51406901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:21
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: c48d5cbe-3326-4b63-979e-b3414af037a1

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o
exame, de forma clara e fundamentada, de todas as questões
submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o
deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão
da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
07/10/2025
13/10/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51406901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:21
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: c48d5cbe-3326-4b63-979e-b3414af037a1

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2688557 - MT (2024
/0248689-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: CLAUDIO AMANTINI JUNIOR
EMBARGANTE
: RICARDO AMANTINI
EMBARGANTE
: MARIA THEREZA BLANCO DE CARVALHO AMANTINI
EMBARGANTE
: RENATO AMANTINI
EMBARGANTE
: ELIANA GONCALVES SALVADOR AMANTINI
SUCESS. DE
: MARIA HELENA PIÇOLATO AMANTINI
SUCESS. DE
: CLAUDIO AMANTINI
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA - DF019214
FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - MT006848
FÁBIO RESENDE LEAL - SP196006
ALCIMAR LUCIANE MAZIERO MONDILLO - SP208973
JORGE OCTAVIO LAVOCAT GALVÃO - DF023437
GIOVANNA DE SOUZA BENTO - SP408629
MARIA LUIZA DE ARAÚJO VALENÇA - DF070790
LUCAS ORSI ROSSI PEREIRA - DF072499
GIOVANNA BARBOSA SALES DE ALMEIDA - DF072551
EMBARGADO
: CAMAGRIL AGROPECUARIA LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DA SILVA FERREIRA - PR032045
FERNANDO YUJI RIBEIRO SUZUKI - PR084969
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, DO NCPC.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO ANALISADA DE FORMA CLARA E FUNDAMENTADA.
CONTRADIÇÃO INTERNA QUANTO A NECESSIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE
APLICOU A SÚMULA No 7 DESTA CORTE. REFORMA DO
ENTENDIMENTO, COMO POSTO, QUE DEMANDA O REEXAME
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA51152835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:45
Código de Controle do Documento: bacc4488-d0da-4659-a40d-885dc660e8a3

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o
exame, de forma clara e fundamentada, de todas as questões
submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o
deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão
da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CLAUDIO AMANTINI
JUNIOR e outros (CLÁUDIO e outros) contra acórdão de minha relatoria, assim
ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DO ART.
1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO
E
DESNECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA CONFIGURADOS. REFORMA DO ENTENDIMENTO,
COMO POSTO, QUE DEMANDA O REEXAME DO ACERVO
FÁTICO- PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 7 DESTA CORTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE
EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIA ADEQUADA
DESDE QUE INEXISTA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC,
quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões
submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o
deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão
da parte.
2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte estadual quanto a
inexistência de preclusão e a desnecessidade de dilação probatória
por se tratar de prova pré-constituída demandaria, necessariamente,
novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos,
providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula no 7 do
STJ. Precedentes.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a exceção de pré-
executividade pode ser utilizada para alegar excesso de execução
quando há prova pré-constituída, dispensando dilação probatória.
4. Agravo interno não provido (e-STJ, fls. 1.825/1.833).

Documento eletrônico VDA51152835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:45
Código de Controle do Documento: bacc4488-d0da-4659-a40d-885dc660e8a3

Nas razões do presente inconformismo, defenderam que o v. acórdão ora
embargado se mostrou
omisso ao não enfrentar o tema da ocorrência da preclusão
(1)
quanto ao excesso de execução; e
contraditório, pois a Corte estadual admitiu a
(2)
oposição de exceção de pré-executividade para matéria que demandava dilação
probatória.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 1.849/1.863).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão
adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

Nas razões destes aclaratórios, CLAUDIO e outros afirmaram a violação do
art. 1.022 do CPC em virtude do v. acórdão ora embargado ter se mostrado, em seu
entender, (1) omisso ao não enfrentar o tema da ocorrência da preclusão quanto ao
excesso de execução; e (2) contraditório, pois a Corte estadual admitiu a oposição de
exceção de pré-executividade para matéria que demandava dilação probatória.
Contudo, sem razão.
Da acurada análise dos autos se verifica que o acórdão embargado não se
mostrou contraditório entre suas proposições e seu resultado, quando da análise do
tema atinente a exceção de pré-executividade.
As próprias razões trazidas nos embargos demonstram que a parte
pretende, na verdade, sob a alegação de contradição interna, a mudança de
resultado que lhe foi desfavorável quanto a conclusão adotada, pelo Tribunal estadual,
e mantida pelo v. acórdão embargado com base na Súmula no 7 desta Corte, de que a
exceção de pré-executividade oposta não demandou dilação probatória.
Também não há como se acolher a apontada omissão quanto ao tema da
preclusão.
É que o v. acórdão embargado foi claro ao pontuar que rever a conclusão da
Corte estadual que entendeu pela não ocorrência da aludida preclusão quanto a
alegação de inexistência de excesso de execução/esbulho, no presente
Documento eletrônico VDA51152835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:45
Código de Controle do Documento: bacc4488-d0da-4659-a40d-885dc660e8a3

caso, demandaria necessário revolvimento do arcabouço fático-probatório carreado
aos autos, o que se mostra inviável nos termos da Súmula no 7 desta Corte, a saber:

(2) Da preclusão

CLÁUDIO e outros ainda sustentaram que a análise da sua alegação
de efetiva ocorrência de preclusão quanto ao tema de inexistência de
excesso de execução/esbulho que já havia sido reconhecido pelas
duas perícias homologadas judicialmente não demanda revolvimento
do conjunto probatório, sendo matéria exclusivamente de direito.
É fato que a jurisprudência desta Corte segue no sentido de que
mesmo as matérias de ordem pública sujeitam-se à preclusão e não
podem ser reexaminadas se já tiverem sido objeto de anterior
(AgInt
manifestação judicial em face da qual não caiba mais recurso
nos EDcl no AREsp n. 2.643.940/MS, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.).
10/2/2025
14/2/2025
Contudo, no caso dos autos, o Tribunal estadual consignou não ter
ocorrido a destacada preclusão tendo em vista que o apontado
excesso de execução decorreu da ofensa à coisa julgada material,
atrelado ao fato de que a discussão agora travada na exceção de pré-
executividade se mostra distinta daquela posta nos demais recursos
manejados, a saber:

Nesse contexto, ao analisar os elementos dos autos é
possível concluir que a área ocupada pelos exceptos
/agravante não está em conformidade com o julgado do
Recurso de Apelação n. 20039/2008, de forma que não há
necessidade de dilação probatória.
Destarte, os laudos periciais citados pelos recorrentes não
são aptos a comprovarem a sua tese, pois como dito, a
área ocupada pelos agravantes está em desconformidade
com o acórdão do RAC 20039/2008.
Ora, tal situação caracteriza o excesso de execução,
como bem reconhecido pelo magistrado de origem.
Além do mais, por se tratar de matéria de ordem pública,
não há falar na ocorrência de preclusão.
Registro, por oportuno, que as questões tratadas no RAI
no e 1000685-12.2020.8.11.0000 no RAI no 1017991-
28.2019.8.11.0000, não possuem identidade com o que se
discute na exceção de pré-executividade, posto que em
nenhum deles se discute a ofensa à coisa julgada.
A bem da verdade, no RAI 1000685-12.2020.8.11.0000 a
discussão é referente à decisão que determinou a
realização de perícia e o RAI 1017991-28.2019.8.11.0000
versa sobre a decisão que homologou o laudo pericial.

Assim, nos exatos termos em que devolvida a matéria, rever
a conclusão a que chegou o Tribunal estadual quanto a inocorrência
de preclusão demandaria, necessariamente, reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da
Súmula no 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51152835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:45
Código de Controle do Documento: bacc4488-d0da-4659-a40d-885dc660e8a3

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:

[...]

Assim, o recurso não merece que dele se conheça quanto ao ponto (e-
STJ, fl. 1.829/1.830)

Observa-se, dessa forma, que não foi demonstrado nenhum vício no
acórdão embargado a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação
adotada na decisão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
Esse, inclusive, é o posicionamento desta Corte, a saber:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE
DA CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
OBJETIVO
DE
REFORMA
DA
DECISÃO.
INADEQUAÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.
[...]
3. Não há omissão quando a decisão embargada analisa todas as
questões relevantes suscitadas pelas partes de forma fundamentada,
ainda que sucinta e contrária aos interesses da parte embargante
4. A mera discordância com o entendimento adotado pelo órgão
julgador não configura omissão, pois o dever de fundamentação exige
a exposição clara das razões do convencimento, conforme o art. 93,
IX, da CF/1988, não impondo o enfrentamento exaustivo de todos os
argumentos.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que não
se pode considerar omissa ou desfundamentada a decisão que,
mesmo desfavorável à parte, examina adequadamente as teses
jurídicas apresentadas (AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG; AgInt no
REsp n. 2.076.914/SP).
6. Não se constata obscuridade quando a decisão apresenta
linguagem clara, inteligível e apta a permitir a compreensão dos
fundamentos adotados. A discordância com a interpretação dada pelo
julgador não configura vício de obscuridade.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.667.280/MT, relatora Ministra DANIELA
TEIXEIRA, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
30/6/2025
3/7/2025

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.
POLÍCIA
CIVIL.
MINISTÉRIO
PÚBLICO. ENVIO DE OFÍCIOS. ART. 40 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. INDÍCIOS DE ILÍCITO PENAL. NÃO
RECONHECIMENTO. VISTA DOS AUTOS PELO PARQUET.
Documento eletrônico VDA51152835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:45
Código de Controle do Documento: bacc4488-d0da-4659-a40d-885dc660e8a3

REALIZAÇÃO. ATUAÇÃO COMO FISCAL DA LEI. CIÊNCIA DO
CONTEÚDO DOS AUTOS. FINALIDADE CUMPRIDA. REMESSA
DESNECESSÁRIA. INTUITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota,
para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa
da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a
controvérsia posta.
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.616.217/SP, relator Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
, DJEN
9/6/2025
de
)
12/6/2025

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. AUSÊNCIA. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC,
art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões
tratadas
e
devidamente
fundamentadas
no
acórdão
embargado mormente porque não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
2. A obscuridade que autoriza a oposição de embargos de declaração
é a falta de clareza que impede a compreensão exata do conteúdo da
decisão, podendo ocorrer no exame de questões de fato ou de direito,
processuais ou de mérito, tanto as contidas na fundamentação, como
no dispositivo, o que não se verifica na hipótese dos autos.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp n. 2.171.801/PR, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
10/2/2025
14/2/2025

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa, o que não é admitido.
Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no art. 1.022 do NCPC.
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA51152835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:45
Código de Controle do Documento: bacc4488-d0da-4659-a40d-885dc660e8a3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.688.557 / MT
Número Registro: 2024/0248689-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10006851220208110000 10056659420238110000 10179912820198110000 4676519928110005
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLAUDIO AMANTINI JUNIOR
AGRAVANTE : RICARDO AMANTINI
AGRAVANTE : MARIA THEREZA BLANCO DE CARVALHO AMANTINI
AGRAVANTE : RENATO AMANTINI
AGRAVANTE : ELIANA GONCALVES SALVADOR AMANTINI
SUCESS. DE : MARIA HELENA PIÇOLATO AMANTINI
SUCESS. DE : CLAUDIO AMANTINI
ADVOGADOS : MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA - DF019214
FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - MT006848
FÁBIO RESENDE LEAL - SP196006
ALCIMAR LUCIANE MAZIERO MONDILLO - SP208973
JORGE OCTAVIO LAVOCAT GALVÃO - DF023437
GIOVANNA DE SOUZA BENTO - SP408629
MARIA LUIZA DE ARAÚJO VALENÇA - DF070790
LUCAS ORSI ROSSI PEREIRA - DF072499
GIOVANNA BARBOSA SALES DE ALMEIDA - DF072551
Documento eletrônico VDA51385324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:01:45
Código de Controle do Documento: b45ea927-b278-46e5-96ca-baaa8e014447

AGRAVADO
: CAMAGRIL AGROPECUARIA LTDA
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO DA SILVA FERREIRA - PR032045
FERNANDO YUJI RIBEIRO SUZUKI - PR084969
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CLAUDIO AMANTINI JUNIOR
EMBARGANTE : RICARDO AMANTINI
EMBARGANTE : MARIA THEREZA BLANCO DE CARVALHO AMANTINI
EMBARGANTE : RENATO AMANTINI
EMBARGANTE : ELIANA GONCALVES SALVADOR AMANTINI
SUCESS. DE
: MARIA HELENA PIÇOLATO AMANTINI
SUCESS. DE
: CLAUDIO AMANTINI
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA - DF019214
FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - MT006848
FÁBIO RESENDE LEAL - SP196006
ALCIMAR LUCIANE MAZIERO MONDILLO - SP208973
JORGE OCTAVIO LAVOCAT GALVÃO - DF023437
GIOVANNA DE SOUZA BENTO - SP408629
MARIA LUIZA DE ARAÚJO VALENÇA - DF070790
LUCAS ORSI ROSSI PEREIRA - DF072499
GIOVANNA BARBOSA SALES DE ALMEIDA - DF072551
EMBARGADO : CAMAGRIL AGROPECUARIA LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DA SILVA FERREIRA - PR032045
FERNANDO YUJI RIBEIRO SUZUKI - PR084969
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:01:45
Código de Controle do Documento: b45ea927-b278-46e5-96ca-baaa8e014447